Tribunal: TJBA
Processo: 8040171-08.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040171-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE ADELINO JARDIM SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONDEUBA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

NA FORMA TENTADA
(
ART
.
121, § 2°, IV, c/c Art. 14, II
,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
)
.

TESE DE
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PR
ISIONAL
. INOCORRÊNCIA.
CRIME PRATICADO
EM VIA PÚBLICA. PACIENTE QUE PERSEGUIU A VÍTIMA ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE EFETUOU O DISPARO NA PRESENÇA DE FAMILIARES. PROFERIU AMEAÇAS CONTRA A MÃE DA VÍTIMA. EMPREENDEU FUGA APÓS O OCORRIDO.
GRAVIDADE DO CRIME.
NECESSIDADE DE
GARAN
TIR
A
ORDEM PÚBLICA
E
A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA E ENTREGA DA ARMA UTILIZADA CONTRA A VÍTIMA NÃO AFASTAM O PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRESENTES OS REQUISITOS DA

PRISÃO PREVENTIVA.

PRISÃO
CAUTELAR

JUSTIFICADA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS e CARLOS EDUARDO SILVA LEA, advogados, em favor de FELIPE ADELINO JARDIM SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA/BA, Dr. Carlos Tiago Silva Adães Novaes.

2.
Consta que, em 10/06/2024, o Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, IV, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal.

3
.
No caso em apreço, o Paciente
foi denunciado
como
suposto
responsáve
l
pel
a tentativa de homicídio contra
Bruno de Jesus Lima
,
sendo apurado que,
no dia 30/03/2024, por volta das 23:00h, o
acusado
dirigiu-se até a vítima que estava na Rua Oliveira Brito, na cidade de Piripá/BA, e apontou-
lhe
uma espingarda em sua direção.
Diante disso, em síntese,
a vítima saiu do local,
mas
foi seguido pelo Paciente pelas ruas da cidade de Piripá até chegar à sua residência.

4.
Ademais, r
elata a vítima que, ao chegar em frente à sua casa, o Paciente desceu do veículo que estava e disse-lhe: "você vai morrer na porta de sua casa", apontou a espingarda na direção do seu rosto e deflagrou um disparo de arma de fogo. A vítima destaca que por conseguir desvencilhar a arma da direção da cabeça, foi atingido com o disparo em uma das mãos. O Investigado ainda teria ameaçado a mãe da vítima, que estava próximo dizendo-lhe: "não encost
e
senão eu atiro". Ato contínuo, o Paciente evadiu-se do distrito da culpa, apresentando-se à
A
utoridade
P
olicial em 10/06/2024.

5
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PR
ISIONAL
. INOCORRÊNCIA.
A impetração ressalta que, em verdade,
o Paciente
sofreu apenas uma lesão leve,

mas não uma tentativa de homicídio.
Todavia, o Habeas Corpus não é a via adequada para apuração de fatos, desse modo, a
insurgência contra a dinâmica dos fatos
só poderá ser demonstrada na fase instrutória da ação penal.

6. Outrossim
, trata-se de fato controvertido nos autos, visto que as declarações d
a vítima
colidem frontalmente com a versão da defesa.

7.
As informações prestadas pela Autoridade Coatora destacam que a prisão preventiva, evidenciada a materialidade do crime e os indícios de autoria, foi decretada com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

8
. Examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável da decisão ora impugnada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos, sobretudo, o modus operandi e a motivação, fatos que, em conjunto, revelam a gravidade concreta do crime.

9.
Em via pública, após acusar a vítima de ter-lhe roubado um porco, o Paciente iniciou apontou uma espingarda para a vítima, que fugiu. No entanto, o acusado a perseguição até frente de sua casa, efetuando o disparo com arma de fogo na presença de parentes da vítima, as quais também foram ameaçadas.

10.
Registre-se, ainda, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Paciente e que este empreendeu fuga após o ocorrido, em 30/03/2024, comparecendo à Delegacia de Vitória da Conquista em 10/06/2024, fato que, por si só, não esvai o
periculum libertatis.

11.
Assim, as circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

12.
Desse modo, in casu, é patente que o decisum apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade.

13
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

14
.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

IRRELEVÂNCIA.

Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

1
5
.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8040171-08.2024.8.05.0000
,
impetrado por
PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS e CARLOS EDUARDO SILVA LEA, advogados, em favor de FELIPE ADELINO JARDIM SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6